Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702071-75.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDA DE PAULA FELIPE, ANNA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES, WELINTON DOS REIS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os réus Welinton dos Reis Santos e Anna Caroline apresentaram suas razões recursais no ID no 46604192. A ré Fernanda de Paula Felipe, apesar de devidamente intimada, conforme certidão de ID no 47023428, não se manifestou e não constituiu novo advogado. Em razão do transcurso do prazo sem a manifestação da apelante Fernanda, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, ao Ministério Público para oferta, caso queira, das contrarrazões aos recursos dos três réus. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para emissão de parecer. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador